Tribunal: TJDFT
Processo: 0712501-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712501-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. CORRENTISTA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. I - Na ação de prestação de contas o valor da causa deverá ser fixado por estimativa, observando a razoabilidade. II - A aludida ação tem por base uma obrigação de natureza pessoal, motivo pelo qual a prescrição ocorre em de dez anos (Código Civil, art. 205). III - Existindo dúvida acerca dos valores retidos em sua conta corrente assiste direito ao correntista de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco, ressoando, pois, inexorável seu interesse de agir. IV - "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária" (Súmula 259/STJ). V - Cassada a sentença e estando a causa em condições de imediato julgamento, o Tribunal poderá apreciar o mérito, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC. VI - A decisão proferida na primeira fase de prestação de contas não comporta condenação em pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. VII - Deu-se provimento ao recurso para cassar a sentença. Com fundamento no art. 1.013, §3o, I, do CPC, julgo-se procedente o pedido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 330, inciso I, 485, inciso I, bem como 550, § 1o, a 553, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão deduzida é genérica, pois não aponta de modo claro e objetivo quais as irregularidades ou dúvidas embasam a ação de prestação de contas. Aduz que a falta de delimitação do período de interesse e a falta de motivos para embasar sua pretensão afastam o interesse de agir no ajuizamento da demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009